Tribunal: TJDFT
Processo: 0746694-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. PRAZO EXÍGUO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Há ilegalidade na eliminação do impetrante pela banca examinadora por não apresentar apenas um documento exigido pelo edital na fase de sindicância de vida pregressa, ante o prazo exíguo para cumprimento, em inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo porque restou aprovado nas etapas anteriores.
2. Segurança concedida. Agravo interno prejudicado.